Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710260-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVALDO BELARMINO VALENCA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 44877882) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 44877888, pág. 88) que indeferiu a gratuidade da justiça, por constatar que o agravante aufere renda líquida mensal de quase R$ 7.000,00, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega que a concessão da gratuidade da justiça é necessária, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família, notadamente porque devedor de cerca de R$ 100.000,00, decorrentes das fraudes a serem apuradas no feito principal – “golpe do consignado”. Afirma que a alegação de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, sendo preciso observar que sua conta aponta saldo negativo superior a R$ 60.000,00, além de despesas no cartão de crédito que já ultrapassam R$ 25.000,00. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O agravante possui renda mensal líquida de R$ 6.926,26 (id 44877888, págs. 86-87, Min. de Minas e Energia - cargo Administrador), porém há um saldo negativo em sua conta bancária no montante de R$ 61.008,15 (id 44877888, p. 60-69), o que, em primeira análise, confere verossimilhança à alegada hipossuficiência. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. A relação processual não se completou, pois os agravados ainda não foram citados. Assim, é dispensável a intimação para que responda ao recurso (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator